Tribunal: STF
Processo: Rcl 45504
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.